Tribunal: TJDFT
Processo: 0765711-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no §1o, do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto no art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A embargante, através dos Embargos de Declaração de ID 53460754 aponta suposta omissão no julgado do Acórdão de ID 53205768, requerendo o devido esclarecimento.
4. Sustentam que o referido julgamento restou omisso em razão de não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em favor das patronas da embargante, bem como por não ter fixado os índices de juros e correção monetária em relação à condenação por danos materiais.
5. Em relação aos honorários de sucumbência, sem razão a embargante. O art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. No caso dos autos, o recorrente, quando do julgamento do Recurso Inominado, teve parcial provimento a seu recurso, não havendo, dessa forma, que se falar em recorrente vencido. Acrescente-se que o referido dispositivo fala em recorrente vencido e não em parte vencida. Assim, embora tenha o recorrente alcançado parcial provimento ao Recurso Inominado, não cabe condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.
7. Com relação aos índices de juros e correção monetária, assiste razão à embargante, tendo o Acórdão sido omisso nesse ponto.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para alterar o item “11” do Acórdão de ID 53205768, que passará a ter a seguinte redação: “11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 11.215,14 a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação. Demais dispositivos mantidos na sentença por seus próprios fundamentos”.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.